Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714858-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado por SERGIO NOGUEIRA, processo n. 0718108-32.2021.8.07.0001, na qual, diante da ausência de impugnação, homologou os cálculos de ID 117629098 Transcrevo a r. decisão agravada (ID 121944674 dos autos originais): “Ante ausência de impugnação, homologo os cálculos de ID 117629098. Intime-se o executado, por publicação ou via sistema PJe, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 2. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalte-se que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 3. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico, via Sisbajud, na forma dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil. Caso se trate de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência.” Inconformada, a parte demandada, BANCO DO BRASIL S.A, recorre. Em síntese defende que os cálculos deveriam ter sido submetidos a perito judicial. Diz que o cálculo homologado é equivocado. Afirma haver excesso de execução, pois o valor devido é de R$ 1.136.415,04 (principal + custas judiciais) até 30/04/2022, e não o de R$1.204.179,89 (Um milhão, duzentos e quatro mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) . Assevera ter garantido o Juízo com o valor que restou homologado, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o levantamento aguarde o julgamento do presente recurso. Ao final requer o provimento, reformando a r. decisão a quo, “para reconhecer o excesso de execução, confirmando que o valor devido ao agravado é de R$1.136.415,04 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos).” Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 35187010. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Compulsando os autos verifica-se que, muito embora o recorrente afirme equívoco nos cálculos apresentados, ao ser instado a se manifestar quanto aos cálculos do agravado, quedou-se inerte. De todo modo, ressalto que eventual equívoco nos cálculos ainda pode ser avaliado, todavia, a tarefa demanda conhecimentos técnicos apropriados para a sua consecução, o que não é alcançável imediatamente e diretamente por este Magistrado, nem tampouco seria possível fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Noutro prisma, forçoso verificar que o recorrente garantiu o Juízo com o valor total homologado. Desse modo, por prudência, e como medida para resguardar a reversibilidade dos efeitos da r. decisão a quo, entendo cabível sobrestar apenas o levantamento da quantia controversa, até o julgamento do presente recurso. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, tão somente para sobrestar o levantamento da quantia controversa, até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator